Tribunal: TJDFT
Processo: 0730092-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730092-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE- 2 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 6 AGRAVADO: HEIDINA FERREIRA PIRES D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora